Tribunal: STF
Processo: RE 1290355
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.



    2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à substituição da contribuição incidente sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre a receita bruta demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 8.212/1991 e nº 12.546/2011).



    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.